Tribunal: TJES
Processo: 5003811-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003811-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003811-83.2020.8.08.0000

Recorrente: Rodolfo Ribeiro de Oliveira

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, por compreender pela legalidade do Exame Psicossomático previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cuja aplicabilidade resultou na eliminação do Autor do certame público.

Irresignado com a Decisão proferida, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
)
“
não houve o atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação
”
; (
II
)
“
os agravados sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas apontando, caso a caso, os equívocos eventualmente cometidos pelos candidatos que os levaram à reprovação
”
; (
III
)
“
a inaptidão do requerente não tem qualquer fundamentação, já que não se tem a menor ideia do porquê atingiu a pontuação concedida pelos requeridos em seu exame psicossomático, tornando o ato administrativo totalmente nulo e arbitrário
”;
(
IV
) “
nota-se da representação feita pelo Conselho Regional de Psicologia ao Ministério Público estadual que ocorreram sérios equívocos na avaliação dos critérios “DESENVOLVIMENTO COGNITIVO”, “ANSIEDADE” e “FRANQUEZA”, que maculam a etapa do certame”
; (
V
)
“não restam dúvidas de que a etapa em análise, bem como a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO são NULAS, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação aos diversos princípios constitucionais mencionados (legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao edital, dentre outros), seja por conferir efeitos retroativos às novas regras, sem que fosse dado aos candidatos a oportunidade de ter pleno conhecimento antes da realização da etapa”
.

Diante de tais considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo de Instrumento, para garantir a participação do Recorrente nas demais fases do certame.

Por ocasião da análise preliminar, o Eminente Desembargador DÉLIO JSÉ ROCHA SOBRINHO deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Agravo de Instrumento - id. 866134.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram Contraminuta (id. 998847 e id. 1022260) postulando o improvimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003811-83.2020.8.08.0000

Recorrente: Rodolfo Ribeiro de Oliveira

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, por compreender pela legalidade do Exame Psicossomático previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cuja aplicabilidade resultou na eliminação do Autor do certame público.

Irresignado com a Decisão proferida, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
)
“
não houve o atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação
”
; (
II
)
“
os agravados sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas apontando, caso a caso, os equívocos eventualmente cometidos pelos candidatos que os levaram à reprovação
”
; (
III
)
“
a inaptidão do requerente não tem qualquer fundamentação, já que não se tem a menor ideia do porquê atingiu a pontuação concedida pelos requeridos em seu exame psicossomático, tornando o ato administrativo totalmente nulo e arbitrário
”;
(
IV
) “
nota-se da representação feita pelo Conselho Regional de Psicologia ao Ministério Público estadual que ocorreram sérios equívocos na avaliação dos critérios “DESENVOLVIMENTO COGNITIVO”, “ANSIEDADE” e “FRANQUEZA”, que maculam a etapa do certame”
; (
V
)
“não restam dúvidas de que a etapa em análise, bem como a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO são NULAS, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação aos diversos princípios constitucionais mencionados (legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao edital, dentre outros), seja por conferir efeitos retroativos às novas regras, sem que fosse dado aos candidatos a oportunidade de ter pleno conhecimento antes da realização da etapa”
.

Diante de tais considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo de Instrumento, para garantir a participação do Recorrente nas demais fases do certame.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO exarou Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação.

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, cumpre estabelecer, inicialmente, que segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Nesse sentido:

“
2.

A

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido

de

que

a

realização de exames psicotécnicos em concursos públicos

é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos

os

critérios

adotados

para

a

avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.”

(
STJ
; REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)

“
3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
. Precedentes. Súmula 83/STJ.”

(
STJ
; AgInt no AREsp 877.903/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Na hipótese, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III, nos seguintes termos:

“
10.3.3
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

Argumenta o Recorrente, neste aspecto, uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase,
a uma
, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato;
e a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo ele sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos “controle emocional”, “impulsividade”, “agressividade” e “ansiedade”.

Em análise dos argumentos e documentação que integram a minuta recursal, nesta seara preliminar de cognição, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente no tocante à probabilidade do direito invocado, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

·

Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

·

Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

·

Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

·

Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissional de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicológica/psicossomática o construto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza”

Desta maneira, em exame superficial dos fundamentos suscitados e dos elementos de prova disponíveis neste momento processual, vislumbro a presença dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a concessão do efeito ativo almejado pelo Recorrente.

Isto posto,

DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e ativo, para suspender os efeitos do ato de eliminação do Recorrente, devendo o mesmo ser reintegrado, possibilitando a sua participação nas demais demais fases do certame,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR

RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo o entendimento firmado por esta Relatoria.

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que em caso similar ao dos presentes autos, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por maioria de Votos, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido.”

Ressalta-se, por fim, que após o julgamento do caso suprarreferenciado, o
Estado do Espírito Santo atravessou petição nos autos
, informando, expressamente
“
que não interporá recurso, tendo em vista dispensa administrativa”
, situação esta que somente reforça o entendimento adotado na hipótese.

Isto posto, em atenção à necessidade de se conferir tratamento isonômico, e tendo em vista que resultado
o final do Exame Psicossomático não decorreu da análise global do material produzido pelo candidato, além de haver sido utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, impõe-se reformar a Decisão recorrida.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,
CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003811-83.2020.8.08.0000

Recorrente: Rodolfo Ribeiro de Oliveira

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos “controle emocional”, “impulsividade”, “agressividade” e “ansiedade”.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.